Tribunal: TCU
Processo: 034.560/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 514/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Oitava Região - CREFITO 8, relacionadas a uma alegada indevida intervenção, em decorrência das regras do processo eleitoral, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO. Considerando que o denunciante questiona a interpretação e mesmo as normas que autorizaram o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO a intervir no processo eleitoral do CREFITO 8, em razão da não conclusão do processo eleitoral antes do fim do mandato dos conselheiros (peça 1); Considerando que o denunciante relatou que adotou, no tempo correto, todos os atos necessários para a realização do processo eleitoral de modo a permitir a posse dos novos conselheiros eleitos antes do término da gestão que findava, porém, o cronograma restou prejudicado pela demora, no COFFITO, em julgar recurso de uma integrante de uma chapa contra a habilitação da chapa concorrente e que o processo eleitoral estava encaminhado, com a designação da data de 15/09/2018 para a coleta dos votos, mas foi suspenso em 10/9/2018, por decisão do Presidente do COFFITO (peça 1, p.54); Considerando que a presente denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que o denunciante solicita intervenção deste Tribunal de Contas, a fim de proceder a análise, ante as regras equivocadas do COFFITO, para que se determine a esse, que ora realiza intervenção no CREFITO-8, que no mínimo preserve a data de eleição, para a qual já ocorreram diversos atos administrativos prévios, com a convocação de mesários e toda uma movimentação destinada ao ato; Considerando que para o presente caso, a SecexTrabalho, conforme razões constantes de sua instrução à peça 9, avalia que não se vislumbra a presença dos requisitos de materialidade, risco e relevância a fim de dar prosseguimento às apurações das supostas irregularidades relatadas (art. 106, §3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014); ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, sem emissão de juízo de mérito acerca da eventual procedência das irregularidades nela aventadas; dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 9; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 106, §3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes motivos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 034.560/2018-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8a Região (pr) 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.7. Representação legal: não há.